Tribunal: TJDFT
Processo: 0087715-91.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0087715-91.2012.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDACAO ASSEFAZ RECORRIDO: ARLETE HELENA DE SOUZA DESPACHO Manifestem-se as partes, especificamente, sobre a publicação do Acórdão no RE 948.634, Tema 123, no qual foi fixada a seguinte tese: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados” Prazo comum: 10 dias. Após, conclusos. Brasília, 24 de junho de 2024. Daniel Felipe Machado Presidente da Terceira Turma Recursal